Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1013594-52.2021.8.11.0000
REQUERENTE MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
Vistos...
Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação criminal interposto pelo Parquet contra a r. decisão do d. juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que revogou a prisão preventiva do ora requerido Jonatan dos Santos Barbosa nos autos da ação penal n.o 5906-06.2019.8.11.0007, concedendo-lhe, pois, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta pelo Egrégio Tribunal do Júri daquela comarca, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em decorrência da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Nesse desiderato, sustenta, em resumo, que a extravagante concessão liminar da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento da apelação criminal quanto ao pedido de restabelecimento da prisão cautelar, máxime diante da inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da custódia, cuja necessidade já fora reconhecida inclusive por esta e. Corte de Justiça em julgamento de habeas corpus, sendo patente, outrossim, o risco da demora no julgamento do recurso, ante o fundado receio de fuga do agente, ao que se somam os precedentes dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de execução provisória da pena de prisão aos condenados pelo Júri Popular diante da soberania dos seus vereditos, e o entendimento sedimentado do STJ no sentido de que deve permanecer preso aquele que, uma vez condenado, esteve segregado durante toda a instrução criminal, como se dá na hipótese.
Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, a urgência do deferimento da medida cautelar inominada; o Órgão Ministerial postula, liminarmente e inaudita altera pars, seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto, com expedição de mandado de prisão em face do ora requerido. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida e a procedência do pedido, com o restabelecimento da prisão preventiva do réu.
A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 96024960 e ss.
É o breve relato do essencial.
Fundamento e DECIDO.
Conforme se verifica, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação Criminal interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nada obstante a condenação de Jonatan dos Santos Barbosa pelo Egrégio Tribunal do Júri à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, revogou-lhe a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 5906-06.2019.8.11.0007, concedendo-lhe, pois, o direito de recorrer em liberdade.
Deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.
Lado outro, como é cediço, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o visível perigo da demora na análise deste.
In casu, em um juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados aos autos e à vista do direito posto, vislumbro de forma inequívoca a circunstância excepcional que autoriza a tutela de urgência vindicada.
Dispõe o art. 492, I, e, do CPP que, no caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.
No Supremo Tribunal Federal, em sessões virtuais realizadas de 24/4/2020 a 30/4/2020, ao apreciar o RE 1.235.340/SC sob o regime de repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público para fixar a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1.068), no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, segundo o qual a única exceção ao não cabimento da execução provisória é a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição Federal, é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única.
O Ministro Gilmar Mendes divergiu e o Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos autos, estando o feito suspenso.
No caso em exame, a pena por ora cominada ao requerido não alcança o patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, contudo, diferentemente do sustentado pelo MM. Juiz Presidente do Júri, afigura-se clarividente a necessidade de manutenção da prisão cautelar do réu condenado, não só porque, consoante jurisprudência do STJ, é de rigor a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exigindo sequer fundamentação exaustiva, sendo suficiente declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
Mas também porque os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não se revestem de caráter absoluto, estando sujeitos, portanto, a juízos de ponderação no caso concreto, sopesando as relações de precedência entre os princípios fundamentais concorrentes. E a Constituição Federal reconhece a instituição do Tribunal do Júri, atribuindo-lhe a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assim como a soberania dos seus vereditos, o que significa dizer que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal (art. 5o, XXXVIII).
Ademais, o direito à vida é valor fundamental primário, que se insere na categoria dos direitos inerentes à pessoa humana, sendo condição sine qua non a todos os demais bens jurídicos, possuindo proteção expressa no art. 5o, caput, da Constituição Federal e no art. 121 do Código Penal. Nessa linha, como apontou o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no RE 1.235.340/SC, “Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso”.
É sabido que o julgador além de averiguar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, deve também analisar se a prisão está em consonância com os arts. 312, §2o e 315, §1o, ambos do CPP – redações incluídas pela Lei n.o 13.964/2019.
Assim, impende demonstrar que há no caso sub examine fato novo para decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, pois no instante em que há um procedimento especial do Júri (procedimento bifásico), pode-se compreender que o fato novo está atrelado ao momento da sentença condenatória prolatada em Plenário, no qual foi aplicada uma pena rigorosa baseada em decisão que goza de soberania e cujas chances de reforma são ínfimas, o que faz crer que o réu – no caso de confirmação da condenação – poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção ao bem jurídico.
Enfim, não se descuida que o simples passar do tempo desde o fato ilícito, de modo algum tem o condão de arrefecer o perigo do estado de liberdade do agente, aferido a partir da sua periculosidade social, fartamente demonstrada a partir da violência do modus operandi e da banalidade da atuação, ambas, inclusive, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e suspendo os efeitos da sentença proferida na ação penal n.o 5906-06.2019.8.11.0007, especificamente no ponto em que concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, restabelecendo-se, pois, a prisão preventiva de JONATAN DO SANTOS BARBOSA, incumbindo ao MM. Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT a IMEDIATA expedição de mandado de prisão em face do réu.
Intime-se o requerente.
Cite-se o requerido JONATAN DO SANTOS BARBOSA, a fim de que tome conhecimento da presente medida cautelar e, em querendo, apresente resposta, no prazo e forma legais.
Empós, sobrevindo a resposta do requerido, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator